Tribunal: TJES
Processo: 5005108-57.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública
Data de julgamento: 2023-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005108-57.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: PRISCILA MARTINS CHIECON
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. No caso, recebido os autos pelo ente estatal na data de 29/4/2022 (sexta-feira), revela-se tempestivo o agravo de instrumento interposto no 30º dia útil que teve o seu termo em 13/6/2022 (segunda-feira).

2. Cotejando o entendimento jurisprudencial invocado com os elementos dos autos, conclui-se que o critério para a atualização do valor perseguido, a título de honorário advocatícios sucumbenciais em desfavor do ente estadual, deverá observar a correção monetária do valor histórico da execução desde a data do ajuizamento (CDA - R$ 93.685,38 – 17/12/2007 – Súmula 14, do STJ), pelo INPC/IBGE (índice adotado pelo Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo para débitos judiciais), até a vigência da Lei nº 11.960/2009, quando então incidirá o IPCA-E até a entrada em vigor da EC nº 113/2021, quando então incidirá apenas a taxa SELIC. Os juros de mora incidirão a partir da data da intimação do ente estadual acerca do cumprimento de sentença pelo índice da caderneta de poupança até a entrada em vigor da EC nº 113/2021, quando então incidirá apenas a taxa SELIC.

3. Recurso provido.

Vitória, 25 de abril de 2023.

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, por meio da qual em sede de cumprimento de sentença pertinente aos honorários advocatícios, homologou o crédito referente a esta rubrica, no valor de R$ 25.725,37 (vinte e cinco mil, setecentos e vinte e cinco reais e trinta e sete centavos), por reputar que a credora limitou-se a aplicar o percentual estabelecido no ato judicial que o fixou (10%) sobre o valor da execução fiscal atualizado pelo próprio ente estadual.

Em seu recurso, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada deve ser reformada, a pretexto de que “
a agravada apurou erroneamente a base de cálculo para incidência do percentual de 10% (dez por cento) de honorários, haja vista que utilizou o valor atualizado da CDA na execução fiscal, cuja atualização é diversa da verba executada”,
acrescentando que
“não se está tratando de débitos de natureza tributária, mas de honorários advocatícios sucumbenciais, o que implica na incidência do IPCA-E desde o ajuizamento da demanda como índice monetário a ser aplicado”.

Por meio da decisão no id 2798495, indeferi o efeito suspensivo postulado
.

Contrarrazões ofertadas no id 2850364, suscitando a intempestividade do recurso e, no mérito, pela incolumidade da decisão.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 05 de abril de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Inicialmente, tenho que não vinga a irresignação da agravada acerca da alegada intempestividade do recurso do agravante, tendo em vista que a contagem do prazo recursal deverá ter por parâmetro a data do recebimento dos autos na repartição da PGE, sobretudo diante de outros elementos que evidenciem a ciência inequívoca da decisão agravada em momento diverso.

Logo, recebido os autos pelo ente estatal na data de 29/4/2022 (sexta-feira), revela-se tempestivo o agravo de instrumento interposto no 30º dia útil que teve o seu termo em 13/6/2022 (segunda-feira).

Ultrapassada tal questão, apuro dos autos que a agravada busca a satisfação do crédito correspondente aos honorários advocatícios arbitrados em seu favor na decisão que, ao acolher a exceção de pré-executividade em sede execução fiscal, condenou o ente estadual a pagá-la o importe de 10% sobre o valor da execução.

Ocorre que na referida decisão o magistrado de primeiro grau ainda determinou que o Estado do Espírito Santo apresentasse a CDA devidamente corrigida. Assim, a agravada limitou-se a lançar o referido percentual sobre o valor atualizado da CDA.

De fato, o parâmetro utilizado para a incidência da base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, deve guardar correspondência com o valor da execução fiscal representado pelo valor histórico da CDA (R$ 93.685,38) quando do ajuizamento do feito executivo, isto é, 17/12/2007.

Assim, não há como ter por parâmetro o valor da CDA atualizada pelo agravante, tendo em vista a utilização de critérios para atualização do crédito tributário, ou seja, natureza diversa dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Nesse sentido, com as devidas adequações, confira-se:

“
No tocante à tese de que o índice de atualização aplicável, para efeito de cálculo dos honorários, seria a taxa Selic, e não o IPCA-E, a pretensão recursal encontra-se em manifesto confronto com a jurisprudência dominante do STJ, no sentido de que na atualização dos honorários advocatícios fixados sobre o valor da causa não incide a taxa Selic, por não ser a verba honorária crédito tributário, ainda que a condenação tenha ocorrido em demanda de natureza tributária. A propósito: STJ, REsp 746.990/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 26/08/2008; AgRg no AREsp 639.778/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 22/05/2015; REsp 1.517.101/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 06/03/2017; REsp 1.464.374/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/03/2018.” (REsp n. 1.906.682/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 18/5/2021, DJe de 24/5/2021.)

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ATUALIZAÇÃO. SELIC.
ÍNDICE DE REAJUSTE DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE.
ATUALIZAÇÃO CONFORME TABELA DE CORREÇÃO PARA OS DÉBITOS JUDICIAIS. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF.
1. Para o cálculo dos honorários, o valor do benefício, já fixado, não continuará a ser corrigido com base no índice de reajuste para créditos tributários, a Selic, porque os honorários não constituem crédito tributário, devendo a base de cálculo dos honorários ser atualizada conforme a
tabela de correção para os débitos judiciais.
2. Os fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem capazes de manter o acórdão hostilizado não foram atacados pelo recorrente. Incidência, por analogia, da Súmula 283/STF. 3. Agravo Regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 639.778/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/4/2015, DJe de 22/5/2015.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES SANADAS. FIXAÇÃO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. RECURSO DO APELANTE PROVIDO. RECURSO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) Constatada omissão relativa à fixação dos honorários de sucumbência e acerca dos consectários legais da condenação e respectivos termos iniciais. 2) Sabe-se que a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, deverá obedecer o previsto nos §§2º e 3º do art. 85 do CPC. 3) Nesse contexto, considerando a natureza da ação, o tempo de duração do processo e o trabalho exercido, que devem ser levados a efeito numa análise casuística e principiológica para fins de arbitramento dos honorários, deve o Estado do Espírito Santo ser condenado ao pagamento de honorários de sucumbência, nos percentuais mínimos estipulados nas faixas do §3ª do art. 85 do CPC, observado o disposto no §5º desse mesmo dispositivo. 4) Por sua vez, os juros de mora e a correção monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública devem ser arbitrados de acordo com a EC nº 113/2021, nos seguintes moldes: até 08 de dezembro de 2021, índice da caderneta de poupança sobre os juros de mora e índice do IPCA-E sobre a correção monetária e, a partir de 09 de dezembro de 2021, utiliza-se a taxa SELIC , que já engloba os juros de mora e a correção monetária. 5) Recurso de Jorge Barbosa Filho provido. 6) Recurso do Estado do Espírito Santo parcialmente provido.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível ED Ap, 024160087474, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator Substituto: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/03/2023, Data da Publicação no Diário: 20/03/2023)

“
6. Nos termos da jurisprudência do STJ, o termo inicial para a incidência dos juros de mora sobre os honorários advocatícios é o da citação do executado no processo de execução.”
(REsp n. 1.895.645/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/11/2020, DJe de 14/4/2021.)

“
[...
] V. Nos casos em que a responsabilização da Fazenda Pública envolver períodos antecedentes à edição da Lei n° 11.960/09, para fins de correção monetária, aplica-se o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a partir de fevereiro/91, o INPC deve ser utilizado como índice oficial de correção monetária dos débitos judiciais. Precedentes do STJ. (STJ; REsp 859.598/RS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 10/06/2008, DJe 01/09/2008)[...]”(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024169008588, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/10/2017, Data da Publicação no Diário: 18/10/2017)

Nesse contexto, cotejando o entendimento jurisprudencial invocado com os elementos dos autos, entendo que o critério para a atualização do valor perseguido, a título de honorário advocatícios sucumbenciais em desfavor do ente estadual, deverá observar a correção monetária do valor histórico da execução desde a data do ajuizamento (CDA - R$ 93.685,38 – 17/12/2007 – Súmula 14, do STJ), pelo
INPC/IBGE
(índice adotado pelo Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo para débitos judiciais), até a vigência da Lei nº 11.960/2009, quando então incidirá o
IPCA-E
até a entrada em vigor da EC nº 113/2021, quando então incidirá apenas a taxa
SELIC.
Os juros de mora incidirão a partir da data da intimação do ente estadual acerca do cumprimento de sentença pelo índice da caderneta de poupança até a entrada em vigor da EC nº 113/2021, quando então incidirá apenas a taxa
SELIC.

Por tais razões,
dou
provimento
ao recurso para, reformando a decisão agravada, determinar que o magistrado de primeiro grau providencie a remessa dos autos à contadoria do juízo para que elabore os cálculos do valor executado conforme as balizas externadas no presente pronunciamento.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 25/04/2023

Voto para acompanhar.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior.